Tribunal: STF
Processo: Rcl 32373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargos protelatórios. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Manifesto intuito procrastinatório. 7. Embargos de declaração rejeitados.